Tribunal: TJBA
Processo: 8019134-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019134-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: TATIANE DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Tatiane dos Santos Ramos, sob o fundamento de ausência de comprovação da titularidade do bem pela ré. A instituição financeira defende que juntou os documentos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do veículo no nome do devedor fiduciante impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a comunicação de venda é suficiente para comprovar a tradição e, portanto, autorizar o prosseguimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 exige, como requisitos formais, a comprovação da mora do devedor fiduciante e a juntada do contrato que estabelece a alienação fiduciária. 2. A ausência de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito não impede o ajuizamento da ação, pois tal anotação constitui condição de eficácia da garantia apenas em relação a terceiros e não entre os contratantes. 3. Caso o bem esteja registrado em nome de terceiro estranho à lide, incumbe ao credor fiduciário demonstrar documentalmente que a posse do bem foi efetivamente transferida ao devedor fiduciante, o que pode ser feito por meio da comunicação de venda. 4. Comprovada a tradição do veículo à devedora fiduciante, não subsiste fundamento legal para o indeferimento da petição inicial, sendo indevida a extinção do processo com base no art. 485, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: É válida a propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro, desde que demonstrada a tradição do bem ao devedor fiduciante. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I; CC, arts. 1.267 e 1.361, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Súmulas 72 e 92 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2024; STJ, EREsp 1.866.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2023; TJ-MS, AI 1409762-11.2024.8.12.0000, j. 20.06.2024; TJ-MG, AI 2586535-61.2024.8.13.0000, j. 25.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019134-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada TATIANE DOS SANTOS RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO o recurso, nos termos do voto do relator, ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09